Tribunal: STF
Processo: ARE 1349594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 3 DO STM. DOLO. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelo próprio interrogatório do acusado que, apesar de tentar empreender esforços na tentativa de justificar a prática delituosa, não demonstrou com aptidão a existência de elementos que sustentem as alegações a seu favor.



    Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas mínimas para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente, situação em que se aplica o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal.



    O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a consumação da deserção, quase 1 (um) ano de ausência das atividades castrenses, sendo que nesse período trabalhou em estabelecimento comercial e como ajudante de pedreiro, conforme declarou quando interrogado.



    Provimento da Apelação. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Parquet castrense alegou não haver, nos autos, provas suficientes para aplicação do estado de necessidade, e ainda que o apelado permaneceu, um total de quase 2 (dois) anos, morando no mesmo local, onde exerceu atividades laborativas em dois empregos, sem sentir-se intimidado pelas supostas ameaças dos traficantes locais, já tendo demonstrado ser um mau militar, com diversas punições disciplinares por mentir e por faltar ao serviço, inclusive criando falsa situação de violência doméstica.



    Assiste razão ao Órgão ministerial.



    A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal Militar.



    A autoria e a materialidade restaram comprovadas consoante Parte de Ausência (evento 1, fl. 7, da IDP); Termo de Deserção (evento 1, fl. 16, da IPD); Prisão do desertor (evento 132 da IPD); Ofício nº 137/GptFNSaMB, informando que o agente foi considerado apto para fim de Serviço Militar (evento 145); Ato de reinclusão do marinheiro (evento 198 da IPD), e pelo próprio interrogatório do acusado que, apesar de tentar empreender esforços na tentativa de justificar a prática delituosa, não demonstrou com aptidão a existência de elementos que sustentem as alegações a seu favor.



    O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a consumação da deserção em 11/5/2018, quase 1 (um) ano de ausência das atividades castrenses, sendo que nesse período trabalhou em estabelecimento comercial e como ajudante de pedreiro, conforme declarou quando interrogado. 



    (...)



    Sem embargo, contrariando a tese esposada pela Defesa, não verifico, nos autos, evidências a constatar elementos aptos que justificam a hipótese de estado de necessidade exculpante.



    Não se estar aqui a negar que o acusado, quando da prática do delito de deserção, residia em um bairro conhecido pela atuação de traficantes, conforme afirmou em interrogatório. Triste realidade presente em grande escala no território nacional, sobretudo nas regiões periféricas das grandes metrópoles do país. A propósito, essa circunstância se evidencia no documento de reportagem de jornal, acostado aos autos pela Defesa (evento 80 da APM), o qual noticiou a morte de um dos suspeitos de nome Jessé, inclusive citado pelo réu como autor das supostas ameaças, após confronto com a polícia local. Contudo, tais circunstâncias não justificam o ato da deserção praticado pelo réu.



    Da dinâmica dos fatos, extrai-se que o acusado consumou o crime de deserção em 11/5/2018, foi capturado 11/1/2019, mediante cumprimento de Mandado de Busca e Captura Domiciliar. Após ser beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a comparecer a todos os atos procedimentais, desapareceu novamente, sem realizar a necessária Inspeção de Saúde para fins de reclusão, razão pela qual, após nova captura em 1º/4/2019, foi-lhe decretada a prisão preventiva.



    Consta nos autos que o agente, após o período de quase 1 (um) ano de ausência, sem estabelecer nenhuma comunicação com sua Unidade Militar, permaneceu morando no mesmo local, onde exerceu dois empregos, não se sentindo intimidado pelas supostas ameaças dos traficantes locais. Ora, se temia o agente que os traficantes pudessem atentar contra a sua vida e a sua integridade física, porque optaria por residir no local tido como perigoso, ainda mais trabalhando como bem afirmou?



    Ademais, em seu interrogatório, o apelado admitiu que , em nenhum momento de sua ausência, ou até mesmo antes de decidir pelo afastamento da OM, comunicou as supostas ameaças aos seus superiores, a fim de solicitar auxílio e, por sua vez, evitar a prática do delito em questão, circunstância que rechaça a alegação de estado de necessidade, porquanto lhe era exigível conduta diversa.



    O estado de necessidade insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do direito próprio. In specie, não verifico idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam dos autos instrumentos probatórios hábeis a demonstrar a ocorrência do instituto, de modo a configurar a excludente de culpabilidade.



    E mais, convém frisar que, na Guia de Registro do ex-militar, constam anotações dele já ter ele sofrido punições disciplinares por mentir e por, imotivadamente, faltar serviços para o qual havia sido escalado (evento 1, fls. 18/22, da IPD).



    (...)



    Tenho para mim que as reiteradas faltas aos serviços para os quais havia sido escalado, consoante registrado em seus assentos funcionais, revelam a intenção do agente em praticar a deserção. 



    (...)



     Nesse sentido, observa-se da instrução criminal que a Defesa não conseguiu produzir prova mínimas para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do apelado, nem mesmo quando mencionou a condição de arrimo de família do agente.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente